Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725651-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MOURAO GARRETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ISRAEL MOURÃO GARRETO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0708301-92.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a suspensão do processo administrativo no. 00055-00076070/2024-5, em curso no DETRAN/DF. Em suas razões, ID no. 73317557, o agravante afirma que é servidor público e impetrou mandado de segurança com o escopo de suspender processo administrativo em curso, perante o agravado, sob a alegação de vícios formais, provas ilícitas e cerceamento de defesa. Afirma que o PAD foi instaurado para apurar um fato específico, mas o termo de indiciação incluiu acusações de outro PAD, sem citação formal. Aduz que a principal prova é uma suposta “confissão” informal, sem contraditório, oriunda de outro PAD, o que viola a Súmula 591 do STJ e a Teoria dos frutos da árvore envenenada. Ressalta ter sido surpreendido com acusações novas, sem oportunidade de defesa adequada, o que viola princípios constitucionais e a Lei Complementar no 840/2011. Assegura que o Juízo a quo tratou dois PAD’s distintos como se fossem um só, comprometendo a análise. Sustenta que a manutenção da decisão agravada pode tornar inócua a prestação jurisdicional, pois o prazo para defesa se encerrará antes da análise de mérito. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender o prazo do PAD. No mérito, postula o provimento do recurso para suspender o PAD até decisão final ou, ao menos, o prazo para defesa. Preparo regular (ID n°. 73318085). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. A decisão agravada observou, de forma acertada, que o PAD se encontra em fase inicial, com prazo aberto para apresentação de defesa, não havendo, por ora, constatação de qualquer prejuízo ao agravante. Ademais, a alegação de urgência não se sustenta, pois o prazo ainda vigente permite o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, convém destacar o disposto na Súmula 665 do STJ, a qual restringe o controle judicial à legalidade do procedimento, pois não havendo constatação de irregularidade ou ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar, não compete ao Judiciário examinar o mérito administrativo e a valoração das provas. No presente caso, analisando a documentação apresentada não há comprovação das alegadas provas ilícitas ou do desvio de finalidade. É imperioso ressaltar, nesse contexto, que a utilização de provas oriundas de outros procedimentos administrativos não é vedada, desde que respeitado o contraditório. Ademais, a análise da pertinência e validade das provas ocorrerá no curso regular do PAD, e não por meio de cognição sumária. Eventuais vícios ou nulidades devem ser arguidos no próprio processo administrativo, com possibilidade de revisão judicial, após a conclusão do procedimento e não de forma prematura. Por fim, registro que o encerramento do prazo para apresentação de defesa não configura, por si só, risco de dano irreparável. O agravante pode apresentar defesa, inclusive arguindo as nulidades ora alegadas, as quais serão analisadas pela comissão processante. A suspensão do PAD, nesse momento, implicaria indevida interferência judicial em procedimento administrativo ainda em curso, sem demonstração de prejuízo concreto. Em uma análise inicial, entendo que não se constata prova inequívoca a amparar direito líquido e certo do impetrante, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador